Tribunal: TJPA
Processo: 0000114-56.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000114-56.2017.8.14.0040

APELANTE: DAVI DA SILVA, LUCAS RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME CONTINUADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO DO OUTRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, aplicando ao primeiro a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, e ao segundo a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, ambas em regime inicial fechado. A defesa do primeiro apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a gratuidade da justiça, a detração penal para fins de progressão de regime e a redução da fração de aumento pelo crime continuado para 1/5 (um quinto). A defesa do segundo apelante requer a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, a exclusão da majorante do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da fração de aumento pelo crime continuado para 1/5 (um quinto).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso do primeiro apelante pode ser integralmente conhecido, diante da perda de objeto de parte dos pedidos e da competência do Juízo da Execução para a análise da detração penal; (ii) saber se há prova suficiente para manter a condenação do segundo apelante; (iii) saber se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas; (iv) saber se a pena-base do segundo apelante deve ser reduzida ao mínimo legal; e (v) saber se a fração de aumento pelo crime continuado deve ser redimensionada para ambos os apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do primeiro apelante foi parcialmente conhecido. O pedido de recorrer em liberdade perdeu o objeto, porque a própria r. sentença já assegurou aos acusados o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, com expedição de alvará de soltura. O pedido de gratuidade da justiça também perdeu utilidade recursal, pois a r. sentença já suspendeu a exigibilidade das custas, em razão da assistência pela Defensoria Pública. O pedido de detração penal não foi conhecido, porque, após a prolação da sentença, sua apreciação compete ao Juízo da Execução, nos termos da LEP, art. 66, III, c.

4. A pretensão absolutória do segundo apelante foi rejeitada. A autoria e a materialidade delitivas encontram amparo na prova oral produzida sob contraditório judicial, especialmente nos reconhecimentos e nos depoimentos firmes e convergentes das vítimas, que descreveram a atuação do recorrente na execução dos roubos. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo quando harmônica com os demais elementos de prova. Precedente do STJ. A negativa de autoria permaneceu isolada e sem suporte probatório idôneo. CPP, art. 155.

5. A majorante do concurso de pessoas foi mantida. A prova judicial demonstrou que os roubos foram praticados por ao menos dois agentes, o que basta para a incidência da causa de aumento prevista no CP, art. 157, § 2º, II. A identificação ou condenação de todos os comparsas não é requisito para a configuração da majorante. Precedentes do STF e do STJ.

6. O pedido de fixação da pena-base do segundo apelante no mínimo legal foi rejeitado. A r. sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais do CP, art. 59, notadamente a culpabilidade, a personalidade e os motivos do crime, o que afasta a imposição da pena mínima. Incide, ainda, a orientação da Súmula nº 23 do TJPA, segundo a qual a pena-base no mínimo legal exige a inexistência de vetores judiciais desfavoráveis.

7. Assiste razão a ambos os apelantes quanto à fração de aumento pelo crime continuado. Embora a r. sentença tenha reconhecido a prática de 03 (três) infrações penais da mesma espécie, aplicou aumento equivalente ao dobro, em descompasso com a Súmula 659 do STJ. Para 03 (três) delitos, a fração correta é de 1/5 (um quinto), nos termos do CP, art. 71. Readequada a dosimetria, a pena do primeiro apelante passa para 08 (oito) anos de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência, nos termos do CP, art. 33, § 2º. A pena do segundo apelante passa para 09 (nove) anos de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão do montante da reprimenda, nos termos do CP, art. 33, § 2º, a.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido, para redimensionar a pena com a redução da fração de aumento do crime continuado para 1/5 (um quinto). Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena pelo mesmo fundamento, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, 59, 71 e 157, § 2º, II; CPP, art. 155; CPP, art. 3º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/11/2019; STJ, Súmula 659; STJ, HC 380712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024; TJPA, Súmula 23; TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto De Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho Da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim Da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso do primeiro apelante e, na extensão, dar-lhe provimento, bem como em conhecer do recurso do segundo apelante e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Davi da Silva e Lucas Rodrigues Silva, inconformados com os termos da sentença (ID n°17786318) que condenou o primeiro à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias multa, e o segundo à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, além do pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias multa, ambas em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II, c/c 71, do Código Penal, interpuseram os presentes recursos de apelação.

Em suas razões recursais, Davi da Silva suscita, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia a aplicação da detração penal para fins de progressão de regime. Requer, ainda, a readequação da reprimenda no tocante ao crime continuado, com a redução do patamar de aumento para 1/5 (um quinto), em consonância com a jurisprudência dominante, sustentando que o magistrado sentenciante majorou a pena em patamar excessivo, equivalente ao dobro, embora tenha reconhecido a prática de três infrações penais (ID nº 17786450).

Por sua vez, Lucas Rodrigues Silva postula sua absolvição sob o argumento de negativa de autoria e insuficiência probatória. Alternativamente, requer a exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas, bem como a redução da pena-base, alegando equívoco na valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente, eis que o magistrado teria considerado inquéritos policiais e ações penais em andamento, circunstâncias que não poderiam fundamentar o recrudescimento da pena. Sustenta, ainda, a necessidade de readequação da pena-base ao mínimo legal e, igualmente, a redução do patamar de aumento aplicado em razão do crime continuado, afirmando haver ilegalidade na dosimetria, já que o magistrado majorou a pena em proporção equivalente ao dobro, razão pela qual requer a fixação do aumento no patamar de 1/5 (um quinto) (ID nº 17786453).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (ID ́s n° 17786455 e 29608222).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo improvimento dos apelos (ID n° 30763016).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – RECURSO DE DAVI DA SILVA

1.1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação revela-se tempestiva, estando igualmente presente a legitimidade da parte para recorrer.

Primeiramente, no que concerne aos pedidos preliminares formulados, verifica-se que o primeiro deles diz respeito ao direito de recorrer em liberdade. Contudo, da análise da sentença, constata-se que o magistrado de origem já assegurou aos acusados o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, inclusive determinando a expedição de alvará de soltura (ID nº 17786318 – p. 9).

No tocante ao benefício da gratuidade da justiça, cumpre destacar que tal prerrogativa decorre do princípio constitucional do acesso à justiça e destina-se aos comprovadamente necessitados. Importa salientar que o referido benefício não implica isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

In casu
, observa-se que a questão já foi devidamente apreciada na sentença condenatória, na qual restou consignado:
“Custas pelos acusados (artigo 34 da Lei nº 8.328/2015), ficando sua cobrança suspensa por se tratar de assistido da Defensoria Pública.”
(ID nº 17786318 – p. 9).

Por fim, quanto ao pedido de detração penal, é entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça que, após a prolação da sentença, a análise da detração relativa ao período de prisão cautelar passa a ser de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sobretudo porque aquele juízo possui melhores condições de aferir, com precisão, o tempo efetivamente cumprido pelo apenado.

À guisa de exemplo, cita-se os seguintes precedentes:
TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/
2025.

Portanto conheço, parcialmente, do recurso.

1.2 – DA QUESTIONADA DOSIMETRIA DA PENA

Pleiteia o apelante a readequação da reprimenda no que concerne ao crime continuado, reduzindo-a para 1/5, em consonância com a jurisprudência dominante, afirmando que o magistrado majorou a pena em patamar excessivo, aplicando aumento equivalente ao dobro, apesar de ter reconhecido a existência de três infrações penais.

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado, ao reconhecer o crime continuado, aduziu que os ora acusados praticaram três crimes da mesma espécie, contra as vítimas Moisés de Jesus, Elayne de Oliveira e André Augusto, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, caracterizando o artigo 71, do CP.

Entretanto, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena de um só crime, aumentando-lhe o dobro, o que merece reparos, consoante
Súmula 659, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Assim, defiro o pedido, para proceder a reforma da pena, readequando o patamar de aumento para 1/5, nos termos requeridos, sobre 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 82 (oitenta e dois) dias multa, aplicados na dosimetria da pena procedida pelo magistrado.

O novo
quantum
da pena a ser cumprida pelo apelante Davi da Silva é de 08 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias multa.

O regime para início de cumprimento de pena, permanece o fechado, pois consoante sentença condenatória, trata-se de réu reincidente (17786318 - Pág. 6), nos termos do artigo 33, §2°, do CP.

Portanto, conheço em parte do recurso de Davi da Silva e na extensão dou provimento, para reduzir a reprimenda estabelecida, nos termos requeridos pelo apelante.

2 –

RECURSO DE LUCAS RODRIGUES SILVA

2.1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

2. 2 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Narra a denúncia (ID n° 17786310):

Narra a peça informativa que na noite do dia 15/08/2016, por volta das 21h00min, na Rua V-30, QD04B, Lt. 25, Bairro dos Minérios, nesta comarca, os Denunciados LUCAS RODRIGUES DA SILVA e DAVI DA SILVA, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, utilizando uma arma de fogo, subtraíram da vítima JADAS LOPES DA SILVA, uma Motocicleta, marca Honda, Modelo NXR 160, Bros, cor preta.

Constam, ainda, nos autos do inquérito, que no dia 05/12/2016, em um estabelecimento comercial denominado de Distribuidora do Careca, localizada na Rua Piauí, n.202, bairro Liberdade I, nesta Comarca, LUCAS RODRIGUES DA SILVA, DAVI DA SILVA e outro integrante da associação criminosa ainda não identificado, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, utilizando uma arma de fogo, subtraíram da vítima MOISÉS DE JESUS um cordão de ouro, um gravador de imagem de segurança, uma quantia no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais e um veículo Toyota Hilux, cor prata, placa JKM-2452.

Dias após, mediante o mesmo modus operandi, no dia 07/12/2016, em frende a uma residência, no bairro Liberdade II, nesta comarca, os acusados DAVI DA SILVA, LUCAS RODRIGUES e mais um terceiro elemento ainda não identificado, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, utilizando uma arma de fogo, subtraíram da vítima ELAYNE DE OLIVEIRA SILVA, um veículo Chevrolet Cobalt, Gnza, placa NXQ-7001, um óculos da marca Chillibeans, um cordão de ouro e três pendrives.

Ainda em continuidade delitiva, na manhã do dia 02/01/2017, na Av. Buriti, próximo a UPA do Bairro Jardim, os denunciados DAVI DA SILVA e LUCAS RODRIGUES, subtraíram da vítima ANDRÉ AUGUSTO BARRETO, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, os seguintes bens: uma corrente de ouro, um aparelho celular Samsung Galaxy S5, um relógio da marca Oriente, um relógio da marca Tecnos, um notebook da marca HP, cor preta, 04 Hds externos e uma mochila de cor preta contendo ferramentas do trabalho da vítima.

Durante as investigações foi descoberto que o denunciando VAGNER FERREIRA VIEIRA participava da associação criminosa emprestando sua motocicleta para que o grupo realizasse seus delitos.

Os denunciados se associaram, de maneira estável e permanente, para prática de crimes contra o patrimônio cometidos nesta comarca, tendo como integrantes os retro mencionados Denunciados, e outro elemento denominado de Mauro ainda não identificado.

Às fls. 35 constam os autos de entrega de alguns dos objetos fruto dos delitos praticados pela associação criminosa a cima identificada, associação esta que tinha a finalidade de práticas de delitos patrimoniais nesta comarca, integrada pelos Denunciados DAVI DASILVA, LUCAS RODRIGUES DASILVA, VAGNER FERREIRA VIEIRA e outro integrante ainda não identificado.

Os acusados Davi da Silva e Lucas Rodrigues da Silva foram devidamente reconhecidos pelas vítimas, através dos autos de Reconhecimento de pessoas de fls. 12, 15, 17, e pelo depoimento de fls. 18.

O acusado DAVI DA SILVA em seu depoimento perante a autoridade policial confessou sua participação nos delitos ocorridos no dia 02/01/2017 e 05/12/2016, negando sua participação sobre o assalto do veículo Chevrolet Cobalt no dia 07/12/2016, declarando que o denunciando Vagner Ferreira Vieira emprestava sua moto para o grupo cometer assaltos. Os demais Denunciados negaram suas participações nos delitos narrados nesta inicial.

Da sentença condenatória, extraio (ID n° 17786318):

(...) Audiência de instrução e julgamento (fl. 127/131), onde foram ouvidas as testemunhas e foi realizado o interrogatório do réu.

RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIN narrou em juízo que já estavam investigando a associação criminosa formada por Davi, Lucas, Fernando e Vagner; que esta quadrilha estava cometendo diversos roubos na região, comandados por um nacional de nome Raimundo; que a vítima foi prestar ocorrência e as características indicadas coincidiam com as dfo acusado Davi; que em diligência fizeram a abordagem de Dabi, confirmou o roubo, devolveu os pertences da vítima e disse que a arma teria sido emprestada por um nacional de nome Mauro e que a moto era emprestada por Vagner, que era mototaxista; que Lucas estava no momento da abordagem e foi preso junto com Davi, que a vítima reconheceu Davi em sede policial; que a arma não foi apreendida; que os pertences da vítima foram devolvidos; que Lucas e Vagner não foram reconhecidos pela vítima; que não sabe se Lucas participou desse roubo.

ABRAÃO SILVEIRA TEIXEIRA narrou em juízo que se dirigiram até o Bairro dos Minérios, abordaram os suspeito e este os conduziu até uma oficina onde estavam escondidos os bens da vítima; que o nacional abordado NO DIA FOI O ACUSADO Davi; que só se recorda da prisão do Davi; que não participou de outras diligências, que o Delegado e o investigador Bonfim já estavam investigando o acusado Davi.

KENNEDY DORACY SENA DA SILVA narrou em juízo que trabalha na oficina de um rapaz chamado Mauro; que no dia dos fatos tinha feito a revisão e uma moto e saído para entrega-la ao proprietário; que quando retornou para a oficina a Polícia já estava no local; que só conhece Lucas da bola; que na delegacia o Mauro informou ao depoente que Davi tinha deixado os objetos lá na oficina; que não conhecia Davi e nunca tinha visto ele na oficina; que não viu Davi na oficina entregando os objetos; que não conhece Vagner; que não viu onde encontraram a mochila; que a mochila estava na parte da casa de Mauro; que não viu o que tinha na mochila; que na hora estava o depoente e Mauro; que Mauro vendeu a oficina e foi embora da cidade; que Mauro só contou depois que sabia da mochila.

MOISÉS DE JESUS (vítima) narrou em juízo que porvolta de meio dia, chegaram 3 nacionais em seu comércio e anunciaram o assalto; que 2 estavam armados e 1 desarmado; que subtraíram cordão, telefone, uns R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o carro do depoente; que depois que subtraíram tudo pegaram o carro e foram embora; que localizou o carro posteriormente, mas os demais bens não foram recuperados; que Davi ficava com o revólver apontado para o nacional e Lucas era o que ia pegando os pertences; que informaram o depoente da prisão dos acusados e que quando chegou na delegacia encontrou outras vítimas; que soube que o terceiro que estava no assalto não foi preso, somente Davi e Lucas; que os acusados chegaram até o local a pé e saíram de lá no carro da vítima.

ANDRÉ AUGUSTO BARRETO (vítima) narrou em juízo que estava vendendo uma corrente de ouro pela OLX e recebeu uma mensagem no watshapp de um comprador, que iniciou a negociação e que marcaram de se encontrar, que o comprador quis encontrar o depoente em um bar; que o depoente pediu para o encontro ser em outro lugar; mas o comprador afirmou que o bar era seu e não poderia sair; que ao chegar no local foi abordado por dois indivíduos em uma moto; que não viu o rosto de quem pilotava a moto, mas que a pessoa que o abordou era o acusado Davi; que levaram a corrente de ouro, mochila do depoente com notebook, HD externo, celular; que foi até a delegacia e na mesma noite foi chamado até a delegacia; que recuperou o celular e notebook, não recuperou a corrente de ouro; que reconheceu Davi na hora; que na Delegacia encontrou outras vítimas; que não conseguiu reconhecer Lucas; qie não sabe onde foi encontrada sua mochila; que a moto era uma CG amarela, como se fosse uma moto utilizada por mototáxi; Que Davi entrou no carro e colocou o depoente no chão; que o nacional que pilotava a moto estava de capacete.

DAIANA RAMOS RODRIGUES narrou em juízo que quando seu esposo chegou em casa para buscar a depoente, a moto encostou com dois nacionais; que os dois estavam armados e anunciaram o assalto; que apontaram a arma de fogo e mandaram o marido da depoente deitar no chão e mandaram entrar na casa; que levaram a moto do marido da depoente e foram embora; que logo após levar a moto os acusados fizeram um outro assalto, de uma moça; que encontraram a moça e ela disse que tinha acabado de ser assaltada; que essa moça falou que conhecia os dois que era o Ninja e o Davi; que a depoente e a outra moça pegaram as fotos dos acusados no Facebook e levaram até a delegacia; que dois meses depois conseguiram recuperar a moto em Eldorado dos Carajás, que Davi estava sem capacete; que os acusados não chegaram a levar o celular da segunda vítima porque Davi a reconheceu.

JADAS LOPES DA SILVA, narrou em juízo que dois nacionais chegaram em uma moto e abordaram o depoente; que os dois estavam armados; que o nacional que o abordou estavam sem capacete; que recuperaram a moto dois meses depois; que lá na delegacia reconheceu Davi e Ninja; qie Davi foi quem o abordou; que na delegacia reconheceu os acusados em sala.

ELAYNE DE OLIVEIRA SILVA (vítima) narrou em juízo que quando chegaram em casa, seu filho desceu do carro para abrir o portão; que viu pelo retrovisor 4 nacionais vindo, momento em que gritou para seu filho fechar o portão; que quando gritou, dois já estavam atrás do carro e Davi apontando a arma para sua cabeça; que anunciou o assalto e mandaram a depoente descer pois queriam o veículo; que os dois que estavam atrás entraram logo no carro e Davi e Nin já entraram na frente; Que Davi queria entrar na casa, mas o outro falou que não; que Ninja pegou a direção do veículo; que logo depois chegou na porta da casa da vítima um mottáxi a chamando para ir até a delegacia; que a depoente não foi com o mototáxi e esperou seu marido chegar em casa; que lembra que o mototaxista era magro, moreno claro; que a vizinha informou a depoente que antes dela chegat eles já estavam esperando, já tinham olhado por baixo do portão se o carro estava lá dentro; que recuperou o veículo.

Em seu interrogatório judicial o acusado DAVI DA SILVA confessou a prática dos roubos às vítimas Moisés de Jesus, na companhia do menor Vagner; Elayne de Oliveira, na companhia do menor Vagner e de um nacional de nome Fernando e André Augusto, na companhia de Ninja. Que Mauro havia emprestado a arma para o acusado e que o acusado Vagner emprestou a moto para Mauro, no entanto não sabia para que seria utilizada.

Em seu interrogatório judicial o acusado VAGNER FERREIRA VIEIRA negou a prática dos delitos apurados nos autos. Relata que no dia 02 emprestou a motocicleta para Mauro ir comprar um lanche, que Mauro logo retornou e devolveu a sua moto.

Em seu interrogatório judicial o acusado LUCAS RODRIGUES SILVA negou a prática dos fatos narrados na denúncia.

Em reconhecimento judicial as vítimas Moisés de Jesus e Elayne de Oliveira Silva reconheceu os acusados Davi da Silva e Lucas Rodrigues (fls. 132).

Embora a defesa pugne pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória e negativa de autoria, da detida análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, constata-se que a sentença condenatória deve ser integralmente preservada, porquanto lastreada em acervo probatório sólido, coerente e convergente.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente delineada nos documentos juntados aos autos, especialmente pelos autos de reconhecimento de pessoa, notas de culpa, auto de apresentação e apreensão, além dos demais elementos coligidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, tudo conforme expressamente consignado na sentença e reiterado no parecer ministerial (ID ́s n° 17786318 e 30763016).

A autoria, por seu turno, igualmente restou demonstrada de forma segura, conforme bem assentou o Juízo sentenciante, a vítima Moisés de Jesus, reconheceu o apelante Lucas Rodrigues Silva e foi categórica ao afirmar que, no episódio delitivo, Lucas era quem recolhia os pertences da vítima, ao passo que o corréu mantinha a grave ameaça necessária à consumação da subtração.

De igual modo, a vítima Elayane de Oliveira Silva também reconheceu judicialmente o recorrente como um dos autores do roubo de seu veículo, afirmando, inclusive, que Lucas assumiu a direção do automóvel subtraído após a abordagem criminosa.

Ressalto que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

E é precisamente o que se verifica na hipótese dos autos.

As narrativas das vítimas não se apresentam isoladas, vacilantes ou contraditórias. Ao revés, mostram-se coesas, convergentes e compatíveis com a dinâmica delitiva apurada, tendo sido acolhidas pelo Juízo de primeiro grau após regular instrução processual. Não se trata, pois, de condenação apoiada em mera suposição ou em elementos frágeis, mas de édito condenatório fundado em prova oral judicializada, submetida ao contraditório e reputada idônea pelo magistrado processante, nos termos do artigo 155, do CPP,
in verbis:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A tese de negativa de autoria, portanto, permanece isolada no contexto probatório, desprovida de respaldo objetivo apto a infirmar a conclusão sentencial. A mera negativa do recorrente, desacompanhada de contraprova minimamente consistente, não tem força para se sobrepor ao quadro probatório judicialmente consolidado.

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutórias referentes à negativa de autoria ou insuficiência probatória.

2. 3 – DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

Sem razão,
data venia
.

A prova oral colhida em juízo - composta pelos depoimentos da vítima, como visto anteriormente, converge
no sentido de que
dois foram os assaltantes que participaram do delito, o que é suficiente para caracterizar a causa de aumento ora combatida, sendo que dos três réus julgados, dois foram condenados e um restou absolvido.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

HABEAS CORPUS (...) ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. (...) (STF - HC: 163566 SP - SÃO PAULO 0080074-25.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 06-12-2019).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. (...). ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. (...) (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Portanto, houve perfeita subsunção do caso ao que prevê o artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, de modo que a pretensão da defesa de afastar a majorante do concurso de pessoas revela mero inconformismo.

2.4 – DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Não há com fixar a pena base no mínimo legal, pois no caso dos autos, a pena-base pela prática do crime de roubo qualificado foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, fundamentando o magistrado:

“(...)O réu é reincidente (fl. 168); a culpabilidade é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social é sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, tendo em vista que não foi um fato isolado em sua vida; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigsimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”

Como se observa, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que tal providência somente é admissível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu, o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual a fixação da pena-base no mínimo legal pressupõe a inexistência de vetores judiciais desfavoráveis ao acusado.

2.5 – DA FIXAÇÃO DO PATAMAR DO CRIME CONTINUADO EM 1/5

Ao analisar a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado, ao reconhecer o crime continuado, aduziu que os ora acusados praticaram três crimes da mesma espécie, contra as vítimas Moisés de Jesus, Elayne de Oliveira e André Augusto, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, caracterizando o artigo 71, do CP.

Entretanto, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena de um só crime, aumentando-lhe o dobro, o que merece reparos, consoante
Súmula 659, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Assim, defiro o pleito defensivo para proceder à reforma da dosimetria da pena, readequando o patamar de aumento para 1/5 (um quinto), conforme requerido, incidente sobre a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 93 (noventa e três) dias-multa, anteriormente fixados pelo magistrado sentenciante.

Com a readequação, a pena definitiva a ser cumprida pelo apelante Lucas Rodrigues Silva passa a ser de 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do quantum da reprimenda fixada.

3 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso interposto por Davi da Silva e, na extensão em que foi conhecido, dou-lhe provimento para reduzir a reprimenda aplicada.

De igual modo, conheço do recurso interposto por Lucas Rodrigues da Silva e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pena fixada, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/04/2026